Tribunal: TJMT
Processo: 0006136-65.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006136-65.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO LUIZ LINHA DA CRUZ (VÍTIMA), EDMILSON MARTIMIANO DA SILVA - CPF: 803.441.861-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006136-65.2013.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDMILSON MARTIMIANO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
, DO CTB) – INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE COM O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, ATRELADA ÀS PARTICULARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO E SUBJETIVA DO AGENTE – CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE CENSURABILIDADE JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA – DECISÃO MANTIDA INALTERADA –
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

1. Para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva do agente, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime.

1.1. A alegação de que o agente demonstrou maior reprovabilidade na conduta, em especial por ser motorista profissional e por conduzir veículo de grande porte, sem a indicação de elementos outros que, efetivamente evidenciasse uma acentuada reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, não justifica a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial da
culpabilidade.
No tocante às
consequências do crime
, foram as normais para o delito, revelando-se uma situação inerente ao tipo penal que não ultrapassou o resultado lesivo ínsito ao crime. O
comportamento da vítima
que não contribuiu para o cometimento do crime não pode ser considerado como desfavorável ao imputado.
In casu
, a conduta perpetrada pelo agente não ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

2. Apelo Ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006136-65.2013.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDMILSON MARTIMIANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o
Órgão Ministerial
contra a sentença proferida nos autos da ação penal N.U. 6136-64.2013.811.0037, Código 123578, pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado
Edmilson Martimiano da Silva
como incurso no art. 302,
capu
t, do CTB, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Em suas razões recursais, almeja o MP a reforma parcial do
decisum
, almejando, em síntese, a exasperação da pena-base, enfatizando que o recorrido ostenta contra sua pessoa, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima; assim, devem ser valoradas negativamente, de modo a elevar a pena-base acima do mínimo legal (Id. n. 100824980/981).

Contrarrazões apresentadas pela defesa, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção do
decisum
objurgado (Id. n. 100824985/986).

Lavrou
parecer
pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pelo Órgão Ministerial (Id. n. 105353494).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006136-65.2013.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDMILSON MARTIMIANO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como tese única, o Ministério Público visa a exasperação do apenamento do acusado, ao entendimento de que não foi ponderado pelo Juízo
a quo
, que o apelado possui três circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e comportamento da vítima, porquanto ultrapassam as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Pertinente clarificar o contexto dos fatos delineados na denúncia, cujo teor abaixo replico:

“[...] No dia 08 de fevereiro de 2013, por volta das 10h30min, na MT 130, Km 32, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando EDMILSON MARTIMIANO DA SILVA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja o veículo IVECO-STRALLIS, cor branca, placa JRQ-6327, de Salvador-BA, contra a vítima SÉRGIO LUIZ LINHA DA CRUZ, causando-lhe lesões que ocasionaram a sua morte, consoante Laudo de Necropsia das fls. 22/25-IP.

Na oportunidade, o denunciado dirigia o veículo supramencionado na MT 130, sentido Primavera do Leste/Paranatinga, quando passou rapidamente por um quebra-molas que havia na pista, ocasião em que ocorreu a soltura do pneu estepe do caminhão, o qual entrou pelo para-brisa de um ônibus que seguia em sentido contrário e atingiu a vítima SÉRGIO LUIZ LINHA DA CRUZ que estava no interior do ônibus, causando o óbito. EDMILSON agiu de forma negligente e imprudente, pois ao transitar pela via não adotou cautelas necessárias, visto que estava em velocidade incompatível para passar um quebra-molas, o qual, por falta de atenção, não viu a tempo de frear e reduzir previamente a velocidade, causando “solavanco” que soltou o pneu de seu caminhão e atingiu a vítima. [...].”
(Id. n. 100800468).

Com suporte na prova angariada aos autos, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, consoante excerto do édito condenatório, “
Verifica-se que o acusado agiu com culpa na modalidade negligência, na medida em que deixou de tomar as cautelas devidas, não observando normas específicas de cuidado como a do art. 28, do Código de Trânsito que recomenda a qualquer motorista “ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

Em sua decisão, o Juízo
a quo
aplicou a pena sob os seguintes argumentos:

“
Passo à dosimetria da pena

A pena prevista para este crime é de detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos de detenção, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c, do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das execuções penais.

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 02 meses, ou seja, no mínimo legal, atendendo à recente orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça. [...].
” (Id. n. 100824972/973).

Os argumentos trazidos pela defesa com vista à aplicação da pena-base acima do mínimo legal são de que, “
[...]
quanto à culpabilidade e as consequências do crim
e, verifica-se que a primeira foi exacerbada, da mesma forma que as circunstâncias do ocorrido,
ultrapassando as inerentes ao tipo penal
, pois o recorrido
EDMILSON
demonstrou uma maior reprovabilidade, censurabilidade, na conduta,
EM ESPECIAL POR SER MOTORISTA PROFISSIONAL
(Categoria E”, CNH juntada à fl. 22
) e POR CONDUZIR VEÍCULO DE GRANDE PORTE – CAMINHÃO -, em velocidade incompatível em estrada com deformações e sem a devida manutenção do pneu estepe, que se soltou e ATINGIU UM ÔNIBUS, O QUAL TRANSPORTAVA 15 FUNCIONÁRIOS
(lista de passageiros do ônibus, encartada à fl.25)
da Fazenda Los Angeles
(fazenda esta localizada seguindo pela MT-130, sentido Paranatinga/MT, na entrada do KM50, zona rural do município de Novo São Joaquim /MT)
a cidade de Primavera do Leste/MT, trajeto este que os funcionários, dentre eles, a vítima SÉRGIO, faziam semanalmente
.
Vale registrar que a vítima SÉRGIO LUIZ LINHA DA CRUZ em nada concorreu para o evento, uma vez que estava sentado dentro do ônibus da fazenda em que trabalhava no momento em que foi atingida em seu assento pelo pneu estepe pertencente ao caminhão conduzido pelo recorrido, que se soltou do veículo, adentrou no ônibus e o atingiu, matando-o
”.
(grifo no original). (Id. n. 100824980/981).

Cumpre assinalar que para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva do agente, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. (Precedentes: HC 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julg. Em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp 1383921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Julg. Em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

Para que se proceda a análise desfavorável da
culpabilidade
, para fins de exasperação da pena-base, exige-se que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não encontra devidamente demonstrado no presente caso.

A alegação de que o acusado demonstrou maior reprovabilidade, censurabilidade na conduta, em especial por ser motorista profissional e por conduzir veículo de grande porte e, portanto, deveria ter maior cautela na estrada, além da vítima estar sentada no ônibus de transporte de seu trabalho, junto com outras 14 pessoas, sem a indicação de outro elemento concreto que, efetivamente evidenciasse uma acentuada reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, não justifica a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade.

A propósito:

“[...] 3. Conquanto o grau de reprovabilidade da conduta constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, o juiz não se vê livre da tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua consideração, o que não ocorreu no caso. Precedentes. [...]
”. (HC 229260/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06//2013, DJe 01/08/2013).

No que diz respeito à vetorial consequências do crime, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. As consequências do crime constituem “os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido”, razão pela qual deve ser avaliado o dano causado pelo delito que transcenda o resultado típico.

Na espécie, verifica-se que as consequências foram as normais para o delito, tendo em vista que a morte da vítima, não se mostra suficiente para alçar tal circunstância judicial à condição de gravame e lhe outorgar caráter desfavorável para amparar o aumento da reprimenda, haja vista revelar uma situação inerente ao tipo penal que não ultrapassou o resultado lesivo ínsito ao crime.

No tocante ao comportamento da vítima que “
em nada concorreu para o evento
”, o fato da vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da sanção. O comportamento neutro de quem é vítima de um delito já é esperado, e, por esta razão, não pode justificar uma pena maior.

A propósito:

“[...], o comportamento do ofendido, que “em nada contribuiu para o cometimento do crime” (e-STJ fl. 19), não pode igualmente ser valorado em desfavor do paciente. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mencionada circunstância judicial somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra. Precedentes” [...]
.” (HC 275.953/GO, DJe 21/03/2017).

Verifica-se que os argumentos despendidos pelo apelado para atribuir desvalor às circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima, com vista à elevação da pena-base acima do mínimo legal, são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual deve o
decisum
recorrido ser mantido inalterado.

Preservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das execuções penais.

Por fim, mantenho o período da suspensão da habilitação do apelado para dirigir veículo automotor em 02 (dois) meses.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022